Tribunal: STF
Processo: RE 117182
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-10-03
Data de publicação: 1989-10-03

Ementa:
RE. PREQUESTIONAMENTO: FALTA: IRRELEVANTE QUE EQUIVOCADAMENTE O
PREQUESTIONEMENTO, INEXISTENTE, TIVESSE SIDO DADO POR EXISTENTE, NO
DESPACHO QUE SIMPLESMENTE DEU VISTA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.